Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-10.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702943-10.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO MAX DE JESUS MORAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao apelante, para que apresente as razões de apelação. Após, remetam-se os autos à Promotoria de Justiça atuante na primeira instância, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES